Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711655-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES REZENDE AGRAVADO: RAFAEL NEVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES REZENDE em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por RAFAEL NEVES DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, mantendo a penhora de 20% do valor constrito. Considerando a insuficiência da medida constritiva em referência face à totalidade do crédito exequendo, deferiu, ainda, a penhora de imóvel da executada agravante. Em suas razões recursais (ID 70192552), a devedora afirma que “Embora o juízo tenha autorizado a liberação parcial dos valores bloqueados, retendo 20% em favor do agravado, tal medida configura violação ao regime legal de impenhorabilidade absoluta aplicável às verbas de natureza alimentar, principalmente quando ausente qualquer demonstração nos autos de que tal bloqueio não comprometeria a subsistência da executada e de sua família”. Ademais, alega que “Diferentemente do que foi sustentado pelo agravado, o imóvel indicado não pode ser penhorado, uma vez que se trata da residência familiar da agravante”. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pela reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada “a imediata liberação integral da quantia bloqueada na conta bancária da Agravante, no valor de R$ 5.678,88 (cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), por se tratar de verba de natureza salarial, absolutamente impenhorável (art. 833, IV, do CPC); a desconstituição da ordem de penhora incidente sobre o imóvel localizado na QNN 18, Conjunto G, Casa 19, Ceilândia Sul/DF, matrícula no 63.212, por configurar-se como bem de família, imune à constrição judicial nos termos da Lei no 8.009/90.” Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada: “Sob o ID: 226895176, a parte executada apresenta impugnação à penhora, instruída com documentos, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois incidente sobre verba salarial, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta em ID: 227572835. É o breve relatório. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 5.678,88, obtido em conta bancária mantida pela devedora junto à Caixa Econômica Federal. Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial dos valores, no que pertine à alegação de proventos salariais. Com efeito, os extratos bancários apresentados pela parte executada denotam a percepção de verba salarial junto à Caixa Econômica Federal (ID: 226895194), alcançada pelo bloqueio ora vergastado, relativamente à rubrica "salário", a qual encontra correspondência no contracheque copiado em ID: 226896347 (Banco 104 - Caixa Econômica Federal). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 20% (vinte por cento) da medida constritiva em favor da parte exequente, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC). Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos para levantamento da importância penhorada: - no valor de R$ 3.975,22, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando-se os dados bancários em ID: 226896347; e, - no valor de R$ 1.703,66, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, a quem incumbo fornecer as informações bancárias no prazo de 15 dias. 2. Por outro lado, considerando a insuficiência da medida constritiva em referência face à totalidade do crédito exequendo, defiro a penhora do imóvel objeto da certidão de ônus copiada em ID: 225519199. Lavre-se o respectivo termo (art. 838, do CPC). Nomeio a parte executada para o cargo de fiel depositário, incumbindo-lhe a assinatura do termo supramencionado, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de 15 dias. Expeça-se o competente mandado de penhora, avaliação e intimação, condicionado ao recolhimento das custas pertinentes (Ofício-circular n. 221/GC) pela parte exequente, ato para o qual assino o prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se.” O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta egrégia 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No caso, a medida constritiva alcançou o montante total de R$ 5.678,88, obtido em conta bancária mantida pela devedora agravante junto à Caixa Econômica Federal. Embora o MM. Juiz “a quo” tenha reconhecido expressamente que o referido bloqueio recaiu sobre verba salarial, determinou a reserva de 20% do valor constrito em favor da parte exequente, “afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC)”. De fato, tenho que a penhora determinada na origem acarreta tolerável impacto no orçamento familiar, sem comprometer a subsistência digna do núcleo familiar. No ponto, cumpre esclarecer que a medida não incide sobre os rendimentos mensais futuros da executada agravante, alcançando tão somente um percentual do montante localizado em sua conta bancária. Ressalte-se, ainda, que a dignidade da pessoa humana é princípio que se expressa sob duas perspectivas a serem conciliadas: a manutenção do mínimo necessário à subsistência do devedor em face do direito do exequente de receber o seu crédito e, assim, preservar sua saúde financeira e preservação no mercado. Por conseguinte, deve prevalecer, no caso dos autos, o entendimento já firmado no STJ, que garante a penhora de salário em percentual que garanta minimamente a dignidade do devedor. Por fim, quanto à tese de impenhorabilidade do bem imóvel, por não ter sido a matéria apreciada pelo Juízo de primeiro grau, não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância recursal. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo vindicado, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator